Tribunal: STF
Processo: RE 1425901
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática por mim proferida que deu provimento ao recurso extraordinário, com fundamento na jurisprudência desta Corte. 



    Eis um trecho desse julgado:



    “[...] Preliminarmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no RERG 628.075, Tema 490, tratou do creditamento de ICMS incidente em operação oriunda de outro ente federado que concede, unilateralmente, benefício fiscal.



    Na oportunidade do julgamento de mérito, esta Corte assentou a tese de que o ‘estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade’. Eis a ementa desse julgado:



    ‘TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCESSÃO DE CRÉDITO FICTÍCIO PELO ESTADO DE ORIGEM, SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. (Tema 490 da repercussão geral)’. (RE 628.075, Rel. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 1º.10.2020)



    Com efeito, o Pleno desta Corte negou provimento ao recurso extraordinário, por entender constitucional o art. 8º, I, da Lei Complementar 24/1975, uma vez considerado que o estorno proporcional de crédito de ICMS em razão de crédito fiscal presumido concedido por outro Estado não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. 



    Além disso, conferiu à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário, para que ficassem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas; e, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderia proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da referida decisão.



    Nesse contexto, em nome da segurança jurídica, foram mantidas as glosas de crédito de ICMS relativos aos atos de constituição do crédito tributário iniciados antes do julgamento do RE-RG 628.075. Por outro lado, no caso de inércia das autoridades fiscais, o estorno dos créditos de ICMS somente seria possível após a decisão do leading case.



    Assim, com relação à modulação de efeitos, transcrevo o que consignei ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra a decisão do Pleno:



    ‘Por fim, no tocante à modulação dos efeitos da decisão, sustenta a necessidade de definir expressamente acerca das operações anteriores ao julgado que já foram objeto de autuação. No que concerne a essa questão, reitero o consignado no acórdão ora embargado que delimitou o marco dos efeitos ex nunc da decisão a partir da sua prolação pelo Plenário desta Corte, para se resguardarem todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas, ou seja, a existência de lançamento tributário. Com efeito, nos termos do assentado no voto, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da referida decisão. Nesse contexto, o marco é a existência de um lançamento tributário, e não de um lançamento tributário definitivo. Assim, não se verifica a alegada obscuridade.’



    Não obstante, na hipótese, verifico que o tribunal de origem, no tocante à modulação dos efeitos do julgado paradigma, assentou o seguinte:



    ‘Em síntese, a conclusão engendrada no acórdão em exame é no sentido de que a modulação conferida à tese firmada pelo Supremo não se aplica às situações tributárias constituídas anteriormente à decisão do Tema 490, desde que não tenha havido lançamento tributário; e por questão de equidade o contribuinte que não tiver escriturado os créditos, deve ter direito a compensá-los, como se o tivesse feito, de sorte que lhe assiste o direito de recuperar os valores que não foram aproveitados, em razão da limitação imposta pelo réu, nos últimos 5(cinco) anos e de fazer o mesmo até o momento em que passa a vigorar a tese fixada no precedente vinculativo’. (eDOC 480, p. 9 – grifou-se) 



    Depreende-se assim que consignou a inaplicabilidade da modulação de efeitos do tema 490, por equidade, ao contribuinte que não tiver escriturado os créditos, assentando o direito a compensá-los, como se o tivesse feito.



    Nesses termos, verifico que o acórdão recorrido, ao permitir referida compensação de créditos, diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo no precedente citado.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido, no sentido de aplicar a modulação dos efeitos do tema 490 à hipótese.” (eDOC 571)



    A embargante aduz, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em omissão quanto ao argumento deduzido nas contrarrazões ao recurso extraordinário atinente ao não cabimento da ação rescisória (eDOC 572).



    Defende que restou demonstrado que a ação não seria cabível, porque o Estado de Santa Catarina a ajuizou com base no art. 966, inciso V, § 5º, do Código de Processo Civil. Isso porque, segundo argumenta a embargante, o aresto rescindendo considerou a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.



    Nessa perspectiva, alega que o “acórdão rescindendo interpretou amplamente o acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 628.075/RS, leading case do Tema nº 490 de repercussão geral, aplicou a modulação fixada por esta Corte e decidiu o caso concreto, considerando as demais questões jurídicas aplicáveis à hipótese”.



    Destaca, ademais, que a embargante deveria ter se valido dos meios recursais previstos na legislação processual, visando à reforma da decisão rescindenda antes do seu trânsito em julgado, não sendo a ação rescisória, segundo o entendimento desta Corte, sucedâneo de recurso.



    Afirma não ser causa de cabimento da ação a mera divergência entre a decisão rescindenda e a decisão deste STF, bem como pontua a observância da Súmula 343/STF e do Tema 136 da sistemática da repercussão geral.



    Além disso, aponta que a decisão restou obscura e contraditória, eis que “o acórdão recorrido consignou a aplicabilidade da modulação de efeitos do Tema nº 490/STF, e não a sua inaplicabilidade, como afirmou, equivocadamente, a decisão”.



    Requer, assim, que os embargos sejam acolhidos para que sejam sanados os vícios apontados.



    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, nas quais alega, em suma, não haver qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida que enseje o acolhimento dos aclaratórios, sendo a pretensão da embargante apenas de rediscussão do julgado (eDOC 575).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. 



    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, ora não vislumbradas. 



    Conforme consignado na decisão embargada, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte quanto à modulação de efeitos da decisão proferida no Tema 490 da repercussão geral; in verbis:



    “[...] Não obstante, na hipótese, verifico que o tribunal de origem, no tocante à modulação dos efeitos do julgado paradigma, assentou o seguinte:



    ‘Em síntese, a conclusão engendrada no acórdão em exame é no sentido de que a modulação conferida à tese firmada pelo Supremo não se aplica às situações tributárias constituídas anteriormente à decisão do Tema 490, desde que não tenha havido lançamento tributário; e por questão de equidade o contribuinte que não tiver escriturado os créditos, deve ter direito a compensá-los, como se o tivesse feito, de sorte que lhe assiste o direito de recuperar os valores que não foram aproveitados, em razão da limitação imposta pelo réu, nos últimos 5(cinco) anos e de fazer o mesmo até o momento em que passa a vigorar a tese fixada no precedente vinculativo’. (eDOC 480, p. 9 – grifou-se) 



    Depreende-se assim que consignou a inaplicabilidade da modulação de efeitos do tema 490, por equidade, ao contribuinte que não tiver escriturado os créditos, assentando o direito a compensá-los, como se o tivesse feito.



    Nesses termos, verifico que o acórdão recorrido, ao permitir referida compensação de créditos, diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo no precedente citado.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido, no sentido de aplicar a modulação dos efeitos do tema 490 à hipótese.” (eDOC 571)



    Dessa forma, o aresto rescindendo não considerou a mencionada existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Em verdade, tem-se que, com base em um critério de equidade, concluiu o tribunal de origem que o “contribuinte que não tiver escriturado os créditos, deve ter direito a compensá-los, como se o tivesse feito”.



    Não se trata, portanto, de um equívoco da decisão embargada a conclusão quanto à não aplicação da modulação de efeitos do referido leading case, eis que o tribunal de origem, ao concluir pela inexistência do alegado ponto de divergência entre o julgado e a exegese consolidada por esta Corte – mantendo, assim, a aplicação de regra não prevista naquele paradigma e permitindo a referida compensação de créditos –, deixou de aplicar o entendimento firmado no Tema 490 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão para impedir o lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos no período anterior ao julgamento, mas não autorizou o creditamento extemporâneo delineado no acórdão rescindendo, isto é, não determinou a manutenção dos créditos glosados, nem permitiu que o contribuinte que não tivesse escriturado tais créditos pudesse compensá-los.



    Assim, a referida interpretação do tribunal de origem em relação à tese de modulação fixada está em desarmonia com o entendimento deste Tribunal, já firmado à época do julgamento. Dessa maneira, tenho que a ação rescisória também não esbarra nos óbices da Súmula 343/STF e do Tema 136 da repercussão geral.



    Portanto, não há falar em vício a ser corrigido nos aclaratórios. Em verdade, a pretensão da embargante se dirige à reapreciação da matéria já decidida pela Corte, o que é inviável neste âmbito recursal. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente